Tribunal: TJSP
Processo: 2083169-45.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Cumprimento de sentença - Tramitação concomitante de cumprimento de sentença oriundo de ação coletiva proposta pelo SINDSAÚDE, deflagrado em primeiro lugar, e de ação individual intentada pelos servidores estaduais – Extinção da execução pela litispendência – Descabimento - Existência de ação coletiva que não importa litispendência e nem inviabiliza a atuação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Cumprimento de sentença - Tramitação concomitante de cumprimento de sentença oriundo de ação coletiva proposta pelo SINDSAÚDE, deflagrado em primeiro lugar, e de ação individual intentada pelos servidores estaduais – Extinção da execução pela litispendência – Descabimento - Existência de ação coletiva que não importa litispendência e nem inviabiliza a atuação individual do interessado, que àquela não é obrigado a aderir - Apostilamento resultante de obrigação de fazer formada em ação coletiva que não revela relação de prejudicialidade com a obrigação de pagar formada no presente processo – Decisão reformada.
2. Recurso provido.